Tribunal: STF
Processo: RE 234692
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DECRETO N. 34.666/92 DO
ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA 280. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS.
POSSIBILIDADE. REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL.
1.      O entendimento assentado na segunda instância
decorre da interpretação do disposto no Decreto estadual n.
34.666/92, cujo teor sequer foi trazido aos autos. Para dissentir do
 aresto impugnado e acolher as razões do agravante, seria
imprescindível o exame prévio da legislação local aplicável à
espécie, o que encontra óbice na Súmula 280 desta Corte.
2.      Não há
 inconstitucionalidade em acórdão no qual se afasta a aplicação do
Decreto n. 34.666/92, do Estado de São Paulo, em face da redação
original do artigo. 40, § 4º, da Constituição do Brasil, que
expressamente garantia, à época, a extensão aos inativos de
quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em
atividade.
Agravo regimental não provido.